Tribunal: TJDFT
Processo: 0711607-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711607-31.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO AMORIM ALMEIDA IMPETRANTE: CRISTIANE AMORIM PEREIRA ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CRISTIANE AMORIM PEREIRA ALMEIDA, em favor de IAGO AMORIM ALMEIDA, ora paciente, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06. O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador